Tribunal: TJMT
Processo: 1046894-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046894-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), SANDRA ROSA MIRANDA - CPF: 559.402.501-49 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à isenção do Imposto de Renda a partir da data de sua aposentadoria (10/2023) e condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados desde então, com aplicação de correção monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do Imposto de Renda deve observar a data do laudo médico oficial; e (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora são aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/1995.

4.

A fixação do termo inicial da isenção depende da identificação da data da doença no laudo pericial.

5.

A isenção do imposto de renda por doença grave somente se aplica aos proventos de inatividade, não sendo extensível ao período em que a servidora se encontrava em atividade.

6.

A Emenda Constitucional no 113/2021 possui aplicação imediata e determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora incidam, de forma única, pela taxa SELIC, a partir de sua publicação.

7.

Tratando-se de condenação que abrange período posterior a 09/12/2021, revela-se adequada a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046894-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Sandra Rosa Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte autora desde a data da aposentadoria e, consequentemente, condenar o reclamado a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre os proventos da autora,
referentes ao período de 10/2023 a 02/2024,
respeitada a
prescrição quinquenal
,
mediante comprovação nos autos, em fase de cumprimento de sentença,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de

que o termo inicial da isenção é da data da emissão do laudo pericial emitido por serviço médico legal; que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188/STJ, e que devem ser aplicados os índices IPCA-E, para correção monetária até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, o crédito seja corrigido unicamente pela Taxa SELIC, o qual já engloba a correção monetária e os juros moratórios (art. 3o da EC 113/2021.

Pois bem. A Reclamante ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que foi diagnosticada com cardiopatia grave, desde 21/03/2023, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, desde a data da descoberta da doença.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii)
a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial
. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Assim, em que pese a pretensão recursal do Estado, no laudo pericial constou que “o requerente é portador, desde 21/03/2023 até a presente data, de moléstia que se enquadra no artigo 6o inciso XIV da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações”, por isso, a isenção deveria ser devida desde a data em que a doença foi contraída.

Porém a isenção do imposto de renda por doença grave somente se aplica aos proventos de
inatividade
, não sendo extensível ao período em que a servidora se encontrava em atividade, logo, a Recorrida tem direito a isenção a partir de 10/2023, posto que aposentou em 27/10/2023.

Os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Por fim, eis a tese fixada, no julgamento do Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza Tributária,
in verbis:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Como a condenação dos autos abrange o período de 10/2023 a 02/2024, deve ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL provimento
e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; bem como que a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026